Tribunal: TJDFT
Processo: 0731636-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. GUARDA COMPARTILHADA. MUDANÇA DE CIDADE DA GENITORA. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. DESNECESSIDADE. ARTIGO 493, CPC. SITUAÇÃO CONSTANTE DA INICIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME DE VISITAS E DA CONVIVÊNCIA NESTA SEDE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. Na hipótese, embora pleiteado na inicial o pedido de regulamentação de visita e convivência para a hipótese de mudança de domicílio da autora para Cuiabá-MT, definido em sentença que “( ) deverá ser proposta outra ação, caso não haja acordo entre as partes, uma vez que as condições fáticas serão alteradas”. 1.1. Nos termos do art. 493 do CPC, o juiz deve considerar fatos modificativos ao proferir a decisão. Trata-se de garantia de prestação jurisdicional de acordo com o cenário jurídico atual da lide. A mudança de Brasília para Cuiabá foi anunciada na inicial e o pedido de regulamentação respectivo foi formulado, razão por que, nos termos do art. 1.013, §4o do CPC (Teoria da causa madura), possível a regulamentação do regime de visitas por esse Colegiado.

2. A convivência familiar é direito da criança e do adolescente e busca efetivar a participação de ambos os pais e ou familiares na formação da educação do menor, bem como assegurar a manutenção dos vínculos afetivos. Além disso, em demandas que envolvem interesse de criança ou adolescente, solução da controvérsia deve sempre ser guiada pela observância do princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (LEI 8.069/90), art. 1o, corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal.

3. O regime de visitas proposto pela autora não é desarrazoado e se coaduna com o objetivo de fortalecimento do vínculo afetivo familiar, bem como atende ao melhor interesse da criança e possibilita a convivência de ambos os genitores.

4. Recurso conhecido e provido.